Tribunal: TJES
Processo: 5006087-45.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006087-45.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VLZ CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, sustentando o embargante que o julgado teria sido omisso ao não analisar a alegada “inexistência de prova de que a embargada possui estabelecimento com poder decisório no local da prestação dos serviços”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento sobre a inexistência de unidade econômica ou profissional apta a atrair a competência tributária do Município de Cariacica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia, registrando que todos os equipamentos, insumos e funcionários da empresa permanecem nos cemitérios municipais de Cariacica, o que caracteriza unidade econômica ou profissional, independentemente do uso da expressão “poder decisório”.

A mera discordância quanto ao julgamento não configura omissão, sendo inviável utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito já decidido.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC determina que os dispositivos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

O acórdão embargado não é omisso quando enfrenta de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos necessários à solução da controvérsia, ainda que não utilize as exatas expressões indicadas pela parte.

Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito ou reformar o entendimento firmado no acórdão.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº5006087-45.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO
S
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E VLZ CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra o v. acórdão de Id 12163030, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais de Id 15539834, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso por não analisar devidamente a alegação de
“inexistência de prova de que a embargada tem estabelecimento com poder decisório no local onde foi prestado o serviço”.

Com base em tal alegação, pleiteia seja o recurso provido para sanar o vício apontado.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão alegada. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia.

O julgado consignou
“
q
ue todos os equipamentos, maquinários e insumos estão acondicionados nos almoxarifados dentro dos cemitérios municipais de Cariacica e os funcionários da apelada permanecem de maneira constante naquela localidade para a prestação dos serviços, independentemente da existência ou não de demanda, sendo certo que encontra-se devidamente caracterizada a existência de ‘unidade econômica ou profissional’ da empresa contribuinte, a atrair a competência tributária para o Município onde prestado o serviço”.

Desse modo, verifica-se que mesmo não tendo sido usada a expressão “poder decisório”, restou consignado o entendimento de que a manutenção dos materiais, a presença dos funcionários e a realização da atividade no local (conservação e manutenção cemiterial) é apta e suficiente para configurar a necessária “unidade econômica ou profissional” e atrair a competência tributária.

Isso posto, ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.